Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Suspensão da exigibilidade dos honorários. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo consumidor contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta o embargante, em apertada síntese, que há omissão no julgado que não determinou a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que não aplicou integralmente o dispositivo do § 3o, do art. 98, CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Razão assiste ao embargante, embora tenha sido concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, o que constou no item 3 do acórdão, não houve determinação para que a exigibilidade fosse suspensa.
5. Assim, a fim de integrar o acórdão recorrido, o item 12 passa a ter a seguinte redação: “12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do § 3o do art. 98, CPC.”.
.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos na forma do item 5.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.